Tribunal: TCU
Processo: 006.874/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1791/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 006.874/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porciúncula - RJ. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.8.2. dar ciência ao Município de Porciúncula (RJ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Processos de Compra 1.378/20, 1.562/20, 1.694/20, 1.759/20, 2.417/20, 3.362/20, 3.372/20, 3.628/20 e 4.465/20, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) não realização de uma ampla pesquisa de preços para formação do valor de referência das contratações, inclusive daquelas destinadas ao enfrentamento da Covid-19, utilizando-se dos parâmetros previstos na legislação, sem qualquer justificativa para a realização de uma estimativa de preços limitada à pesquisa junto a três fornecedores, em afronta ao art. 4o-E, § 1o, VI, da Lei 13.979/2020 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2149/2014-TCU-Primeira Câmara ; Acórdão 3452/2011-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 299/2011-TCU-Plenário ); 1.8.3. informar ao Município de Porciúncula (RJ) e ao denunciante do acórdão do teor deste acórdão, encaminhando-lhes cópias das peças 49 a 51 destes autos; 1.8.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.5. arquivar os presentes autos.